Tribunal: STF
Processo: Rcl 68829
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Zobor Indústria Mecânica Ltda. opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a observância da orientação firmada na ADPF 324.



    O embargante alega que a decisão embargada padece de vício de omissão ante a ausência de apreciação do pedido principal, por meio do qual requereu “seja julgado procedente o pedido, para julgar improcedente a Reclamação Trabalhista n. 0012638-19.2016.5.15.0016”.



    Requer seja sanada a omissão apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de que seja julgado o pedido principal.



    É o relatório. Decido.  



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual vício na fundamentação da decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via.



    Rememoro as razões de decidir que invoquei para julgar procedente o pedido da reclamação:



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    [...]



    Na hipótese, não foi indicado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. A ora beneficiária firmou contrato de natureza civil e possuía condições de compreender os termos e consequências do acordo. 



    De outra parte, ao contrário do afirmado pelo órgão reclamado, a “pejotização”, como forma de prestação de serviços em atividades-fim, amolda-se ao decidido na ADPF 324, não havendo falar em ausência de aderência ao paradigma.



    A adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no paradigma.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    A decisão embargada foi devidamente fundamentada. A via estrita da reclamação cinge-se à apreciação da conformidade do ato reclamado com o precedente que a parte afirma violado e, em caso de desconformidade, à cassação da decisão exorbitante ou determinação de que seja adotada a medida adequada à solução da controvérsia (art. 992 do CPC).



     Nesses termos, ausentes os vícios apontados.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente